Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724621-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO LOPES FERREIRA, RICARDO LOPES FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO LOPES FERREIRA – ME E RICARDO LOPES FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0710337-90.2023.8.07.0014 ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, decisão nos seguintes termos: “Primeiramente, nota-se que a parte executada realizou a sua regularização processual. Em seguida, defiro o benefício da justiça gratuita em seu favor, especialmente em razão do documento juntado no ID 229371819, que demonstra que não possui bens e renda suficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BRADESCO SAÚDE S/A inicialmente em face de RICARDO LOPES FERREIRA - ME. Após tentativas infrutíferas de localização da pessoa jurídica (IDs 184272623, 184992798, 186910744), foi deferida e expedida a citação por edital da MEI (ID 187194685), sendo nomeada a Curadoria Especial (ID 196780101), que se manifestou pela regularidade (ID 197023495). Posteriormente, este Juízo determinou a inclusão da pessoa física do empresário individual, RICARDO LOPES FERREIRA (CPF: 858.919.401-91), no polo passivo, reconhecendo a inexistência de autonomia patrimonial inerente à figura do empresário individual, e deferiu medidas constritivas contra a pessoa física (ID 220148036). Realizado o bloqueio de valores via SISBAJUD em conta de titularidade de RICARDO LOPES FERREIRA (ID 223004993), o executado pessoa física compareceu espontaneamente aos autos e apresentou Impugnação à Penhora (ID 225116238 e documento anexo). Na impugnação, o executado alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal antes da expedição do edital (que foi direcionado à MEI). Sustenta que tal vício anularia todos os atos subsequentes, incluindo a penhora. Argumenta ainda a impenhorabilidade dos valores bloqueados e o excesso de execução. Pede a declaração de nulidade da citação e da penhora, a liberação dos valores, o reconhecimento do excesso e a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A controvérsia central trazida pelo executado em sua impugnação reside na validade da citação e, por consequência, dos atos constritivos subsequentes. Contudo, a análise da validade da citação editalícia realizada em face da MEI torna-se despicienda diante do comparecimento espontâneo do executado pessoa física, RICARDO LOPES FERREIRA, aos autos, ocorrido quando da apresentação da Impugnação à Penhora (ID 225116238). Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 239. [...] § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A finalidade precípua da citação é dar ciência inequívoca ao demandado sobre a existência da ação e permitir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao comparecer aos autos por meio de advogado constituído e apresentar peça de defesa (impugnação), o executado demonstra ter atingido essa finalidade, tornando irrelevante a discussão sobre eventuais vícios nos atos citatórios anteriores. O comparecimento espontâneo, portanto, supriu qualquer falta ou nulidade de citação, considerando-se o executado citado na data em que protocolou a petição de ID 225116238. Uma vez suprida a citação pelo comparecimento espontâneo, cabia ao executado, nos termos do artigo 829 do CPC, efetuar o pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias. Não havendo comprovação de pagamento nesse prazo, a execução deve prosseguir regularmente com os atos expropriatórios. Note-se que o prazo de defesa e de embargos, assim como o de pagamento, correm de pleno direito com o comparecimento espontâneo, conforme a literalidade do art. 239, §1o, do CPC, transcrito acima. A penhora de valores via SISBAJUD (ID 223004993), embora tenha ocorrido antes do comparecimento espontâneo que supriu a citação, resta convalidada pela ausência de pagamento do débito pelo executado no prazo legal que se seguiu à sua efetiva ciência da execução (materializada pelo comparecimento). A alegação de nulidade da penhora com fundamento exclusivamente no vício citatório não pode prosperar, pois a citação foi suprida pelo ato do próprio executado. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação e, consequentemente, o pedido de anulação da penhora baseado nesse fundamento. Superada a questão preliminar referente à nulidade da citação, passa-se à análise das demais matérias arguidas pelo executado em sua peça de ID 225116238, a saber, a impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução. O executado alega a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD (ID 223004993), tendo apresentado, para corroborar sua tese, documentos relativos a despesas pessoais e extratos de sua conta bancária (ID 225202312). Verifica-se que, embora o executado tenha juntado comprovantes de despesas e extratos bancários (ID 225202312) na tentativa de demonstrar que os valores seriam necessários ao seu sustento, a análise atenta desses mesmos extratos revela uma realidade distinta daquela que busca fazer crer. Com efeito, os documentos apresentados demonstram que, a par das despesas existentes, a conta bancária do executado também recebeu movimentação financeira significativa no período analisado, incluindo diversas transferências e depósitos oriundos de terceiros em valores razoáveis. Tal fato indica que o executado aufere renda e possui fluxo de caixa, não se tratando de conta exclusivamente destinada ao recebimento de verbas de natureza alimentar ou que contenha apenas valores protegidos pela impenhorabilidade. O ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram especificamente em uma das hipóteses legais de impenhorabilidade (Art. 833 do CPC) recai sobre o executado. A mera existência de despesas, ainda que elevadas, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade de todo e qualquer valor encontrado em conta bancária, especialmente quando os extratos demonstram também a entrada de receitas diversas e não identificadas como de natureza impenhorável. O executado não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a quantia efetivamente bloqueada possuía natureza salarial, previdenciária, de poupança até o limite legal ou outra natureza protegida pela lei. A presença de múltiplas outras entradas financeiras na conta impede a presunção de que o valor bloqueado era estritamente o necessário para o seu sustento ou que se tratava exclusivamente de verba impenhorável. Dessa forma, analisados os documentos apresentados, conclui-se que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que o montante específico bloqueado via SISBAJUD (ID 223004993) detinha natureza impenhorável nos termos do Art. 833 do CPC. Pelo exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade. A arguição de excesso de execução, quando envolve a discussão sobre o valor original do débito, encargos contratuais, aplicação de índices, ou outras questões que demandem análise mais aprofundada do título e da relação jurídica subjacente, deve ser realizada por meio de Embargos à Execução, no prazo de 15 dias após a citação (ou seu suprimento). Note-se que não são questões cognoscíveis de ofício pelo Juízo, de modo que escapa ao estreito escopo da objeção de pré-executividade. Na petição de ID 225116238, o executado não aponta erro material de cálculo específico e demonstrável de plano, nem o alegado excesso decorre de impenhorabilidade comprovada. Sua alegação parece se referir a uma discordância mais ampla com o montante executado, matéria esta que deve ser veiculada em sede de Embargos à Execução. Assim, rejeito a alegação de excesso de execução formulada na petição de ID 225116238. Ante o exposto: 1. Defiro a gratuidade de justiça ao executado RICARDO LOPES FERREIRA. 2. Rejeito a preliminar de nulidade de citação arguida na impugnação (ID 225116238). 3. Considerando o comparecimento espontâneo do executado e a constituição de advogado, promova a Secretaria o descadastramento da Curadoria Especial anteriormente nomeada. 4. Por fim, mantenha-se o sigilo dos documentos de IDS 225202312, 225184478, 225184477, 225184469, 229371826, 229371824, 229371823 e 229371819, vez que se tratam de documentos pessoais do executado. 5 Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento e para determinação da transferência da quantia ao exequente.” – ID 232223788 dos autos n. 0710337-90.2023.8.07.0014; grifei. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (ID 234015031 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração de ID 234015031 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 232223788. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Prosseguindo, quanto à petição de 236783325, deixo de exercer o juízo de retratação, diante da ausência das razões recursais. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (aguardar preclusão da decisão de ID 232223788).” – ID 236878389 dos autos n. 0710337-90.2023.8.07.0014; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, cobrança indevida, inexistência de título executivo extrajudicial, nulidade da citação por edital, impenhorabilidade dos valores bloqueados e nulidade das decisões por falta de fundamentação (ID 73068911). Por fim, requer: “1) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão imediata de efeito suspensivo liminar aos termos das decisões de IDs 232223788 e 236878389; 2) Ao final, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, com: a) o reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial e extinção da execução (art. 803, I, CPC); b) o reconhecimento da nulidade da citação por edital da MEI; c) o levantamento da penhora por impenhorabilidade dos valores; d) a determinação de análise sob a ótica do CDC, com inversão do ônus da prova; e) subsidiariamente, o acolhimento da impugnação como embargos à execução. 3) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos da lei. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova documental suplementar.” (ID 73068911, p.9). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 232223788). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 73375750). Contrarrazões de BRADESCO SAUDE S/A pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 74247432). RICARDO LOPES FERREIRA E RICARDO LOPES FERREIRA – ME interpõem agravo interno contra a decisão proferida nesta sede pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo. Alegam: “A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o nome da peça não vincula o magistrado, que deve atentar-se ao conteúdo e à função processual do requerimento apresentado. No caso concreto, a petição formulada pelo Agravante, embora equivocadamente intitulada como embargos de declaração, formulou pedido típico de exceção de pré-executividade, a saber: · Ausência de título executivo válido; · Inexigibilidade da obrigação; · Ilegitimidade ativa da exequente; · Impossibilidade material e jurídica de cumprimento da obrigação imposta. Assim, com fundamento no art. 277 do CPC, era dever do juízo de origem reconhecer a fungibilidade da via processual e apreciar os fundamentos da defesa material ali contidos. A decisão agravada, ao se limitar a rejeitar o efeito suspensivo com base na impropriedade formal da peça, incorre em error in procedendo e ignora os princípios da primazia do mérito (art. 4o do CPC) e da instrumentalidade das formas (arts. 139, IX e 277). Tal omissão compromete a validade do julgamento e, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, configura nulidade processual por ausência de fundamentação quanto às alegações relevantes apresentadas pelo agravante.” (ID 74309617). Aduzem: “A decisão agravada é omissa quanto à urgência fática demonstrada, limitando-se à impropriedade da via sem considerar o risco concreto de lesão irreparável, o que contraria o art. 300 do CPC, além de diversos precedentes da própria 5a Turma Cível do TJDFT. O perigo de dano irreparável decorre da iminência de constrições patrimoniais indevidas, com potencial comprometimento de subsistência, reputação ou de regular atividade civil do Agravante, o que impõe prudência na tutela provisória recursal. A r. decisão monocrática agravada não enfrentou os fundamentos jurídicos principais do recurso, limitando-se a uma análise meramente formal. Não examinou a alegação de inexistência de título executivo, a ausência de prestação de serviço pela exequente, a inaplicabilidade da cobrança, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a natureza alimentar e impenhorável dos valores constritos, tampouco a nulidade da citação editalícia da MEI. ( ) Ao deixar de analisar essas teses específicas, a decisão incorreu em omissão relevante, especialmente diante da alegação de nulidades processuais e materiais de ordem pública, violando os deveres de fundamentação previstos no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.” (ID 74309617). Sustentam: “A negativa de conhecimento da exceção de pré-executividade pela via indevida, sem qualquer reapreciação dos pedidos formulados pela via própria ou abertura de contraditório efetivo, pode resultar em nulidade por violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC) e em posterior decisão-surpresa. O TJDFT e o STJ já assentaram que o juízo deve enfrentar matérias de ordem pública suscitadas pela parte, especialmente quando relativas à inexistência ou à inexigibilidade do título executivo. A não apreciação do mérito da exceção também vulnera o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) e a boa-fé objetiva, gerando nulidade futura se o juízo prosseguir na execução sem enfrentar matéria de ordem pública suscitada oportunamente.” (ID 74309617). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirmam: “Diante do exposto, é imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os atos executivos em curso, até o julgamento final do presente recurso, configurando-se, assim, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora que autorizam a concessão do efeito suspensivo. VIII. - Do Periculum in Mora e da Fragilidade da Premissa Fática da Decisão Agravada A r. decisão agravada considerou que, por ainda não ter havido conversão da penhora em pagamento, não há risco atual. Contudo, tal argumento ignora que: (i) a preclusão está prestes a ocorrer, (ii) a decisão agravada já autorizou a conversão automática tão logo isso ocorra, e (iii) os valores constritos são de natureza essencial à subsistência do agravante, conforme documentos dos autos. Trata-se, portanto, de risco concreto e iminente de perecimento do direito, apto a justificar a concessão de medida suspensiva urgente.” (ID 74309617). Asseveram intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo agravado: “A manifestação apresentada pelo Agravado às fls. ID 73356794, que pretende apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, é manifestamente intempestiva e deve ser desentranhada dos autos, por violação ao prazo legal previsto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Conforme certidão de ID 72433856, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 02/06/2025 às 17h22min40s, o patrono do Agravado, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, registrou ciência da decisão em 03/06/2025 às 03h20min28s. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto em lei, teve início em 04/06/2025 e encerrou-se, fatalmente, em 26/06/2025 (quinta-feira). O Agravado, contudo, apresentou sua manifestação somente em 27/06/2025, fora do prazo legal. A documentação processual comprova de modo objetivo a data de ciência e o decurso do prazo, conforme registro do sistema do PJe e extrato de movimentações processuais. Ainda que o sistema tenha informado “data limite prevista” como 26/06/2025 às 23:59:59, a prática processual no PJe não impede a protocolização após esse marco — mas não invalida o fato de que, uma vez extrapolado o prazo fatal, a manifestação torna-se intempestiva e ineficaz para os fins de exercício regular do contraditório. Assim, não se trata de questão meramente formal, mas sim de preclusão consumada, que impede a análise das alegações e documentos eventualmente ofertados fora do prazo legal. A apresentação fora do prazo também prejudica a paridade de armas processual e revela desatenção do Agravado às prerrogativas recursais, razão pela qual, além do desentranhamento, requer-se a desconsideração de seus argumentos para fins de julgamento.” (ID 74309617). Por fim, requerem: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão de ID 72402172, para que seja deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a tramitação e os atos executivos nos autos de origem; b) Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se o regular processamento do presente Agravo Interno à 5a Turma Cível para julgamento colegiado, com a reforma da decisão monocrática, nos moldes dos arts. 1.021, §1o, e 932, V, do CPC.” (ID 74309617). Contrarrazões de BRADESCO SAUDE S/A pelo desprovimento do agravo interno (ID 75278959). É o relatório. Decido. Embora tenha recebido o recurso (ID 73375750), analisando melhor a questão recursal posta, verifico ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento. O presente agravo de instrumento foi interposto em 18/06/2025 às 23h54, e tem o mesmo objeto do AGI no 0718434-53.2025.8.07.0000, interposto em 12/05/2025 às 23h36. Ambos os recursos foram interpostos contra a mesma decisão proferida na origem, qual seja, a decisão de ID 232223788 na origem, integrada pela decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração (ID 236878389 na origem). Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou da unirrecorribilidade, pelo qual, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. Ressalte-se que a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos tem natureza integrativa da decisão a que se referem. No sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. 1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A prática em duplicidade do mesmo ato processual é vedada ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. ( )” (Acórdão 1880794, 0709274-22.2021.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. ACESSÕES NÃO COMPROVADAS. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, o ato processual só está sujeito a único recurso pela mesma parte. ( )” (Acórdão 1186881, 0001312-86.2017.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2019, publicado no DJe: 23/07/2019.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Prejudicado o agravo interno. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora